Tribunal: TJES
Processo: 5000545-83.2021.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-83.2021.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOELI DE NADAI e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO ITAUCARD S.A.: DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DE SOELI DE NADAI: PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO ITAUCARD S.A. e, adesivamente, por SOELI DE NADAI, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, declarando a inexigibilidade de débitos decorrentes de transações com cartão de crédito adicional, condenando o banco a indenizar a autora em R$ 3.000,00 por danos morais e ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar a responsabilidade civil da instituição financeira pela fraude sofrida pela consumidora; e (ii) adequar o valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese do banco apelante, de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC) pela desatualização cadastral do endereço, não prospera.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, conforme Súmula nº 479 do STJ.

O nexo de causalidade estabelece-se entre o dano e a falha de segurança da instituição financeira, não entre a desatualização cadastral e o dano. O evento danoso decorreu da possibilidade de um terceiro desbloquear o cartão via call center e solicitar aumento de limite, realizando compras em nome da titular, o que indica grave falha de segurança.

O banco réu, com ônus probatório, não apresentou gravações das ligações, protocolos de segurança ou provas da adoção de cautelas mínimas na verificação da identidade do solicitante durante o procedimento de desbloqueio.

A alegação de compras validadas com "cartão e senha" é frágil e desprovida de lastro probatório técnico, cabendo ao fornecedor do serviço garantir que apenas o titular ou dependente autorizado opere o cartão.

A conduta da autora em não atualizar seu endereço não rompe o nexo causal, figurando como condição remota que não afasta a responsabilidade direta do banco pela falha de segurança.

A majoração do
quantum
indenizatório por danos morais para a autora, pessoa idosa e hipervulnerável, é cabível, considerando a gravidade da falha de segurança do banco, o valor expressivo da fraude e os transtornos gerados (desvio produtivo do consumidor).

O valor de R$ 3.000,00 é modesto e não cumpre a função reparatória, sendo R$ 5.000,00 mais justo, razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O termo inicial dos juros de mora para responsabilidade civil contratual, como a presente falha na prestação de serviço bancário, é a data da citação, e a correção monetária incide a partir do arbitramento do valor, conforme Súmula nº 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação de BANCO ITAUCARD S.A. desprovido e Recurso Adesivo de SOELI DE NADAI parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

A desatualização cadastral do consumidor, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira por falha na segurança que permita o desbloqueio e uso indevido de cartão de crédito por terceiros.

A indenização por danos morais deve considerar a condição de hipervulnerabilidade da vítima, o caráter punitivo-pedagógico da medida e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento do valor.

Dispositivos relevantes citados
: art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011098-21.2022.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50267513320218080024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos e a eles negar provimento ao Recurso de Apelação de BANCO ITAUCARD S.A. e dar parcial provimento ao Recurso Adesivo de SOELI DE NADAI.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º

5000545-83.2021.8.08.0055

APELANTE/
APELADO
:
SOELI DE NADAI

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO ITAUCARD S.A. e, adesivamente, por SOELIDE NADAI, em face da r. sentença (ID 8623076) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O dispositivo da sentença vergastada foi proferido nos seguintes termos: (i) declarou a inexigibilidade dos débitos lançados na fatura da autora, oriundos das transações realizadas com o cartão de crédito adicional final 9754,confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida; (ii) condenou o BANCO ITAUCARD S.A. a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação e iii) condenou a parta requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 8623078), o BANCO ITAUCARD S.A. pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em suma, a ausência de falha na prestação de seus serviços, atribuindo a culpa pelo evento danoso exclusivamente à consumidora, que não teria mantido seu endereço cadastral atualizado, o que impediu o recebimento do cartão e propiciou a fraude. Afirma, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum indenizatório.

A autora, SOELI DE NADAI, apresentou contrarrazões (ID 8623082),rechaçando as teses do banco e pugnando pela manutenção da sentença.

Ato contínuo, interpôs Recurso Adesivo (ID 8622628), pleiteando, exclusivamente, a majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00(quinze mil reais), por entender que o valor fixado em primeira instância é irrisório e não cumpre a finalidade punitivo-pedagógica da medida, considerando o porte econômico da instituição financeira e a gravidade da falha.

O banco réu, em contrarrazões ao recurso adesivo (ID 9012423),reitera seus argumentos e pede o desprovimento do pleito de majoração.

1.
Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos osrecursos, principal e adesivo, e passo à análise conjunta do mérito.

2.
Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) a apuração da responsabilidade civil da instituição financeira pela fraude sofrida pela consumidora; e (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

2.1.
Da Apelação Principal do Banco Itaucard S.A
.

O banco apelante concentra sua tese defensiva na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC), argumentando que a fraude somente ocorreu porque a autora não cumpriu com seu dever de manter o endereço cadastral atualizado.

A tese, contudo, não prospera.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes defraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula nº 479
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso dos autos, o nexo de causalidade não se estabelece entre a desatualização cadastral e o dano, mas sim entre este e a grave falha de segurança da instituição financeira. O evento danoso não foi o mero extravio do cartão, mas a possibilidade de um terceiro, de posse do plástico, conseguir (i) desbloqueá-lo por meio do call center e (ii)solicitar aumento de limite, realizando, na sequência, diversas compra sem nome da titular (IDs 8622905 e 8622908).

O banco réu, a quem incumbia o ônus probatório, inclusive por força da inversão deferida implicitamente na sentença, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a robustez de seu sistema de atendimento telefônico. Não apresentou gravações das ligações, protocolos de segurança ou qualquer prova que demonstrasse a adoção de cautelas mínimas para verificar a identidade do solicitante durante o procedimento de desbloqueio.

A alegação de que as compras foram validadas com "cartão e senha"(ID 1142) também se revela frágil e desprovida de lastro probatório técnico. A responsabilidade de garantir que apenas o titular ou seu dependente autorizado possa operar o cartão é do fornecedor do serviço. A falha nesse dever de segurança é a causa primária e determinante dos prejuízos suportados pela consumidora.

Dessa forma, a conduta da autora em não atualizar seu endereço, ainda que considerada, não possui o condão de romper o nexo causal, figurando, no máximo, como uma condição remota que não afasta a responsabilidade direta do banco pela sua falha de segurança.

Rejeito, portanto, a tese de culpa exclusiva da vítima e mantenho o reconhecimento da responsabilidade civil do banco apelante.

2.2.
Do Recurso Adesivo de Soeli de Nadai (Majoração dos Danos Morais)

A autora recorre adesivamente pleiteando a majoração da indenização, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerá-la insuficiente.

Neste ponto, assiste-lhe parcial razão.

Na fixação do quantum indenizatório, o julgador deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida.

O dano moral é evidente. A autora, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, foi surpreendida com uma dívida de valor expressivo que comprometeu seu limite de crédito e foi compelida a uma verdadeira via crucis para solucionar um problema ao qual não deu causa — o que caracteriza o desvio produtivo do consumidor.

Considerando tais circunstâncias — a condição de idosa da vítima, a gravidade da falha de segurança do banco, o valor expressivo da fraude e os transtornos gerados —, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)fixado na origem se mostra modesto para cumprir eficazmente a dupla função da reparação.

Assim, a majoração é medida que se impõe. Contudo, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pleiteado se mostra excessivo. Dessa forma, entendo como mais justo, razoável e proporcional às particularidades do caso, majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este entendimento é condizente com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TESEDE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO “LINK” FALSO. DEVER DEADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADEDO BANCO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASOFORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ .DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO . 1) Como há muito pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Assim, se na exordial a parte autora imputa à parte ré a responsabilidade pelos danos causados, tem-se a pertinência subjetiva dessa para figurar no polo passivo da demanda. 2) No caso concreto, o correntista recebeu um sms que aparentava ser do banco Apelante, com o link “banestes.appsclientelink.com” no qual deveria clicar para regularizar seu “BTOKEN”. Ao entrar no endereço eletrônico, foi redirecionado para uma página com a logo da instituição bancária, em que lhe foram solicitados dados como número da conta corrente e senha, tendo sido orientado ainda a habilitar o telefone em seu aplicativo. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n . 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de26/6/2023). 3) “[ ...] Constatando-se que as transferências bancárias foram realizadas, via internet, por estelionatários, os quais se utilizaram de "link" falso para capturar informações pessoais do autor, é possível a responsabilização da Instituição Financeira, pelos danos materiais causados ao consumidor, por se tratar de risco inerente à atividade comercial.” (TJ-MG - AC:10000191585272001 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2020) 4) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5)
In casu, restou configurado o abalo moral, visto que, além dos transtornos decorrentes da fraude, o extrato bancário demonstra que a conta corrente do Apelado ficou com saldo negativo após as movimentações realizadas pelos fraudadores; decerto que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias
. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011098-21 .2022.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2a Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIDAILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ART . 485, VI, CPC.TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. GOLPE. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.RESPONSABILIDADE DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEFORMA SIMPLES . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOPROVIDO. 1. “A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa” (TJES, Apelação Cível no5010581-49 .2022.8.08.0024) . 2- Não há que se falar em reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco nem em extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, devendo ser anulada a sentença objurgada, circunstância que atrai a aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do referido Diploma . 3- De acordo com a Súmula no 279 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4-
É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas. 5- Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está condizente com a jurisprudência deste TJES
. 6-Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL:50267513320218080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DEALMEIDA, 4a Câmara Cível)

Este valor melhor equilibra a necessidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de sancionar a conduta negligente da instituição financeira, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Chama o feito à ordem para, de ofício, sanar omissão constante na r. sentença de ID 8623076, a fim de complementar o dispositivo decisório, sem, contudo, alterar a substância do julgado.

Isso porque, verifica-se que o dispositivo, ao fixar a condenação por danos morais, foi omisso quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora. A controvérsia dos autos tem origem em falha na prestação de serviço bancário, decorrente de relação jurídica estabelecida entre as partes por meio de contrato de cartão de crédito. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil contratual.

Nos casos de responsabilidade contratual, como o presente, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação. A correção monetária, por sua vez, incide a partir da data do arbitramento do valor, conforme estabelece a Súmula no 362 do STJ.

Desse modo, a complementação da sentença é medida que se impõe para garantir a plena eficácia do provimento jurisdicional e evitar futuras discussões em fase de cumprimento de sentença.

III -
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação de BANCO ITAUCARD S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo de SOELI DENADAI
, para reformar a r. sentença tão somente no que tange ao valor da indenização, o qual majoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação, por tratar-se de responsabilidade contratual. Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §o 11, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso da instituição financeira e dar parcial provimento ao recurso da parte autora.